Tribunal: STF
Processo: Rcl 58094
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região (Processo 0000390-11.2020.5.22.0105), que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (de minha relatoria) ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda envolvendo adicional de insalubridade de categoria de servidor público.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE AS ENDEMIAS DO PIAUI-SINDEACS-PI, na condição de substituto processual dos integrantes da categoria, ingressou com reclamação trabalhista em face do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DIVINO/PI pleiteando, em síntese, que seja o ente público compelido a pagar aos agentes de combate às endemias adicional de insalubridade, em grau máximo, sobre o SALÁRIO-BASE CATEGORIA, inclusive parcelas vencidas e vincendas e reflexos em FGTS, férias +1/3 e 13º salário. 



    O município foi condenado a pagar adicional de insalubridade em grau máximo sobre o salário-base, no entanto a CLT e a lei municipal nº 148 de 26 de março de 2012 tratam que adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário mínimo. 



    O art. 192 da CLT define que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário mínimo. 



    Aliás, não havia celeuma sobre a base de cálculo desse benefício até a edição, pelo STF, da Súmula Vinculante nº 04, que vedou a utilização do salário mínimo como indexador (base de cálculo) de vantagem de servidor público ou empregado, vedando, ainda a substituição por decisão judicial. 



    A partir da edição da mencionada súmula vinculante o Tribunal Superior do Trabalho alterou sua jurisprudência dominante (Súmula 228) para deixar assentado que ‘A partir de 9 de maio de 2008, data da publicação da Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal, o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso fixado em instrumento coletivo. 



    Ocorre, porém, que o próprio Supremo Tribunal Federal, em decisão da lavra do Min. Ricardo Lewandovski, nos autos da Reclamação Constitucional 6275, entendeu que até que seja superada a inconstitucionalidade do artigo 192 da CLT por meio de lei ou de convenção coletiva de trabalho, a parcela relativa ao adicional de insalubridade deve continuar a ser calculada com base no salário mínimo, porém todo esse estado de coisas não foi suficiente para garantir o direito do Município Reclamante.



     De forma que o Município sofreu bloqueio de R$50.000,00 mil reais em contas que não poderia ser bloqueada, sem comprometer a estrutura do município. 



    Além disto, em abril de 2007, ocorreu a passagem de regime dos servidores de São José do Divino, passando-se para o regime estatutário, o que de pronto excluiria a competência da Justiça do Trabalho para julgar esta lide. 



    (…). A transmudação de regime administrativo acontece com a mudança do regime dos servidores de celetista para estatutário, e é possível desde que sejam observados alguns critérios, como o ingresso no serviço público mediante concurso público, sempre observando as regras existentes na Constituição Federal. 



    Nesta lide, a transposição do regime para o estatutário ocorreu em 10 de abril 2007 com a publicação do Estatuto dos Servidores do Município de São José do Divino/PI, tornando competente para o julgamento da lide a Justiça Comum, tendo em vista que se trata se causa entre o poder público e servidor municipal. (…).



    Deste modo, ao preencher os requisitos necessários, a transmudação do regime vigente torna-se legal, com a consequente mudança de competência para o julgamento das causas existentes entre as partes supracitadas. (…).



    Há uma vasta jurisprudência na corte maior da Justiça brasileira que determina que, as causas entre o poder público e seus servidores são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo o juízo trabalhista incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento!! 



    Ademais, cumpre-se mencionar que constantemente os Magistrados Trabalhista do TRT-22, descumprem decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e, declaram-se competente para julgar pedidos como o do caso em comento o que vem prejudicando o ente Municipal que não tem respeitado o princípio constitucional do juiz natural. 



    Assim, requer-se desse Egrégio Superior Tribunal Federal, a declaração de incompetência da Justiça do Trabalho, para que seja conferido validade e eficácia às decisões proferidas por esse Tribunal Superior.”. 



    Ao final, requer a concessão da liminar para que “seja suspenso o curso da Reclamação Trabalhista nº 0000390-11.2020.5.22.0105, que tramita na Vara Federal do Trabalho de Piripiri/PI, até o julgamento definitivo da presente Reclamação.”. No mérito, seja julgada “PROCEDENTE a presente Reclamação, confirmando-se a liminar, de modo a decretar a extinção do referido processo - Reclamação Trabalhista nº 0000390-11.2020.5.22.0105, conforme disposto no artigo 161, III do Regimento Interno do STF, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, ao deferir liminar na ADI 3395.”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 24/02/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-22, foi certificado o trânsito em julgado em 01/06/2022. Assim, incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se o entendimento de que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de 1º/7/2020). 



    Faço um breve apanhado dos fatos ocorridos na origem. 



    Ajuizada a reclamação trabalhista, em 19.12.2020, o juízo da Vara do Trabalho de Piripiri/PI julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município de São José do Divino a implantar no contracheque dos substituídos (AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS) o adicional de insalubridade em grau máximo (40% sobre o salário mínimo), bem como também para condenar o referido município a pagar aos substituídos as diferenças de adicional vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal, com reflexos em FGTS, férias + 1/3 e 13º salário, limitadas ao pedido inicial (últimos 5 anos).



    Em sede de Recurso Ordinário, na data de 20.4.2022, o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região conheceu parcialmente do recurso ordinário e, no mérito, deu-lhe provimento para determinar que a implementação do adicional de insalubridade incida sobre o salário-base da categoria (agentes de combate às endemias - ACE) para as parcelas vincendas e vencidas, observadas, quanto a estas últimas, a prescrição quinquenal e a data de vigência da alteração promovida pela Lei nº 13.342/2016. 



    O processo, em sua fase de conhecimento, transitou em julgado na data de 1º/6/2022 (consulta ao sítio eletrônico do TRT da 22ª Região).



    Portanto, o que se observa do acima relatado é a impossibilidade de voltar a discutir, no presente caso, a questão da competência para julgar o feito, porque já foi objeto de debate específico, estando acobertada pela imutabilidade, incidindo, desse modo, a vedação do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e da Súmula 734-STF. Neste sentido: Rcl 50.637-AgR, 1ª Turma, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Admitir-se o processamento da reclamação quanto à matéria específica suscitada como fundamento que já fora apreciada judicialmente, após todos os recursos possíveis a respeito da questão processual, em havendo a renovação do próprio julgamento de mérito da questão a partir da ordem dada pela decisão transitada em julgado, é admitir seu uso como substitutivo da ação rescisória.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente